Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que manteve a gratuidade de justiça ao exequente, rejeitou a alegação de prescrição, indeferiu o pedido de suspensão com base no Tema 1.033/STJ e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça diante do recolhimento prévio das custas processuais, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória, a aplicabilidade da suspensão do feito em razão do Tema 1.033 do STJ, bem como a legalidade da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e a correção da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
4. A interrupção da prescrição pela exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado em 18/04/2022, reiniciou o prazo pela metade, nos termos do Decreto no 20.910/1932, não havendo prescrição na data do ajuizamento do cumprimento de sentença.
5. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando ao presente feito.
6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021, não configurando bis in idem.
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual mínimo de 10%, conforme art. 85, §3o, II, do CPC, e Súmula 345 do STJ, considerando o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida na origem.
Tese de julgamento: “O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, implicando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 12/08/2024.